Tribunal: TJPA
Processo: 0021078-10.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021078-04.2010.8.14.0301
APELANTE: MARIA DE LOURDES CASTRO RODRIGUES

APELADO: RAYMUNDO AYRTON DA SILVA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU
PELO
DESPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, POR ENTENDER QUE O NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO É VÁLIDO, HAVENDO NOS AUTOS PROVAS DO PREENCHIMENTO DE TODOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS, PARA PROPOSITURA DA AÇÃO REIVINDICATÓRIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR

M
ARIA DE LOURDES CASTRO RODRIGUES.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 1022 E INCISOS DO CPC. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE ATACOU TODOS OS PONTOS TRAZIDOS PELAS PARTES, AINDA QUE NÃO SE ADEQUE AO SEU ENTENDIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR

RAYMUNDO AYRTON DA SILVA JUNIOR.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
ACERCA DA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NOS TERMOS DO ART. 85, § 11º DO CPC. EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR

M
ARIA DE LOURDES CASTRO RODRIGUES.
I -
T
odos os questionamentos propostos pelas partes foram de maneira ampla e cristalina discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéque ao entendimento da embargante, na medida em que esta magistrada se manifestou afirmando não haver qualquer nulidade no contrato de promessa de compra e venda, pois ausente comprovação nesse sentido, o que implica em dizer que a procuração outorgada também

se mostra válida.
II
- Quanto a alegação de que o acórdão não se
pronunciou quanto ao fato de a embargante tentar pagar a dívida e passar para o seu nome, descobrindo que o sr. Napoleão já havia falecido em 2008, não podendo outorgar procuração pública, mais uma vez não há qualquer omissão, pois esta magistrada entendeu que a apelante deixou de quitar o bem e, independente do porquê de isso ter acontecido, não houve o aperfeiçoamento do negócio jurídico, razão pela qual houve o devido pronunciamento, não necessitando que seja debatido ponto a ponto da maneira como requer a embargante.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR

RAYMUNDO AYRTON DA SILVA JUNIOR: I-

Da sentença se extrai que o magistrado fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ou seja, estabeleceu o mínimo disposto no art. 85, § 2º. No caso dos autos, verifico que a interposição do recurso deu ensejo a um trabalho maior ao advogado da apelada/embargante, na medida em que teve que apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, que sequer fora provido.
II-
Diante do exposto, e considerando

os limites estabelecidos no parágrafo acima referenciado, majoro os honorários fixados em sentença, de modo que havendo sido fixado em 10% (dez por cento) no primeiro grau, mantenho referida condenação, acrescendo

2% (dois por cento) pelo trabalho aqui realizado, que para tanto não demandou tanto trabalho e não se trata de causa complexa, o que totaliza 12% ( doze por cento) sob o valor da condenação.
III-

CONCLUSÃO:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR

M
ARIA DE LOURDES CASTRO RODRIGUES: CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR

RAYMUNDO AYRTON DA SILVA JUNIOR: CONHECIDOS E PROVIDOS

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Trata-se de duplo Embargos de Declaração
opostos em face da decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por

MARIA DE LOURDES CASTRO RODRIGUES.

A decisão ora embargada concluiu

pelo
desprovimento do recurso interposto, por entender que o negócio jurídico celebrado é válido, havendo nos autos provas do preenchimento de todos os requisitos necessários, para propositura da ação Reivindicatória.

Inconformados com a decisão
ambas as partes

opuseram os presentes Embargos de Declaração

alegando omissão no julgado.

Em sua peça recursal
M
ARIA DE LOURDES CASTRO RODRIGUES

alega omissão no julgado, tendo em vista que não foi observada a nulidade da procuração pública feita no 3º Ofício de Notas, outorgada pelo Sr. Napoleão Carneiro Brasil, datada de 27 de abril de 2010, presentado por outra procuração em 03/04/2007, no 6º Ofício de Notas, como se o Sr. Napoleão e sua esposa estivessem vivos e comparecidos no cartório.

Além disso, foi omisso ao não se pronunciar quanto ao fato de a embargante tentar pagar a dívida e passar para o seu nome, descobrindo que o sr. Napoleão já havia falecido em 2008, não podendo outorgar procuração pública.

Desse modo, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

RAYMUNDO AYRTON DA SILVA JUNIOR
ao opor os presentes embargos, alegou omissão no julgado quanto a
fixação de honorários de sucumbência, pois o recurso interposto, apesar de conhecido foi negado provimento, sendo, portanto, imperiosa a majoração da verba honorária, dado o trabalho desenvolvido pelo patrono do apelado, nos termos da legislação em vigor.

Pelo exposto, requer que o recurso seja conhecido e

É o breve relatório. Peço Julgamento no plenário virtual.

Belém,
16

de
Dezembro
de 2019.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:

“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR

M
ARIA DE LOURDES CASTRO RODRIGUES:

A
lega omissão no julgado, tendo em vista que não foi observada a nulidade da procuração pública feita no 3º Ofício de Notas, outorgada pelo Sr. Napoleão Carneiro Brasil, datada de 27 de abril de 2010, apresentado por outra procuração em 03/04/2007, no 6º Ofício de Notas, como se o Sr. Napoleão e sua esposa estivessem vivos e comparecidos no cartório, bem como não se pronunciou quanto ao fato de a embargante tentar pagar a dívida e passar para o seu nome, descobrindo que o sr. Napoleão já havia falecido em 2008, não podendo outorgar procuração pública.

Os presentes Embargos visam apenas rediscutir a matéria já decidida no julgado atacado, uma vez que o Embargante em nenhum momento apontou de fato qualquer omissão, na decisão.

Ora, t
odos os questionamentos propostos pelas partes foram de maneira ampla e cristalina discutidos e emitidas conclusões, ainda que não se adéque ao entendimento do embargante, na medida em que esta magistrada se manifestou afirmando não haver qualquer nulidade no contrato de promessa de compra e venda, pois ausente comprovação nesse sentido, o que implica em dizer que a procuração outorgada também

se mostra válida.

Quanto a alegação de que o acórdão não se
pronunciou quanto ao fato de a embargante tentar pagar a dívida e passar para o seu nome, descobrindo que o sr. Napoleão já havia falecido em 2008, não podendo outorgar procuração pública, mais uma vez não há qualquer omissão, pois esta magistrada entendeu que a apelante deixou de quitar o bem e, independente do porquê de isso ter acontecido, não houve o aperfeiçoamento do negócio jurídico, razão pela qual houve o devido pronunciamento, não necessitando que seja debatido ponto a ponto da maneira como requer a embargante . Vejamos, pois, trecho do acórdão embragado:

Ora, uma vez que a apelante deixa de quitar o bem, mesmo em que decorrência da não regularização deste pelo promitente vendedor, não há o aperfeiçoamento do negócio jurídico, razão pela qual deveria deixar o imóvel, ocasião em que deveria pleitear o pagamento dado como sinal para aquisição do bem. Nesses termos, observa-se que a própria apelante enviou ao apelado cobrança extrajudicial com o fito de rescindir o contrato, o que mais uma vez demonstra saber exatamente a posse injusta exercida sobre o imóvel objeto do presente litígio.

Desse modo, conheço dos presentes embargos, porém, nego-lhe provimento.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR

RAYMUNDO AYRTON DA SILVA JUNIOR:

Alegou a embargante omissão no julgado quanto a
fixação de honorários de sucumbência, pois o recurso interposto, apesar de conhecido foi negado provimento, sendo, portanto, imperiosa a majoração da verba honorária, dado o trabalho desenvolvido pelo patrono do apelado, nos termos da legislação em vigor.

Analisando detidamente os autos, verifico que o embargante demonstrou que houve omissão no julgado, motivo pelo qual a pretensão dele se coaduna com as hipóteses do cabimento dos embargos de declaração disposto no art. 1022 e incisos do CPC

A decisão ora embargada deixou de se manifestar acerca da majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, razão pela qual passo a proferir decisão neste sentido, a fim de que seja ela integralizada no acórdão atacado.

Vejamos, pois, o que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, a saber:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Da sentença se extrai que o magistrado fixou honorários advocatícios em 10% (dez por cento), sobre o valor da condenação, ou seja, estabeleceu o mínimo disposto no art. 85, § 2º. No caso dos autos, verifico que a interposição do recurso deu ensejo a um trabalho maior ao advogado da apelada/embargante, na medida em que teve que apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, que sequer fora provido.

§ 2º (...) Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I) o grau de zelo do profissional;

II) o lugar da prestação do serviço;

III) a natureza e a importância da causa;

IV) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”

Diante do exposto, e considerando

os limites estabelecidos no parágrafo acima referenciado, majoro os honorários fixados em sentença, de modo que havendo sido fixado em 10% (dez por cento) no primeiro grau, mantenho referida condenação, acrescendo

2% (dois por cento) pelo trabalho aqui realizado, que para tanto não demandou tanto trabalho e não se trata de causa complexa, o que totaliza 12% ( doze por cento) sob o valor da condenação.

CONCLUSÃO:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR

M
ARIA DE LOURDES CASTRO RODRIGUES: CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR

RAYMUNDO AYRTON DA SILVA JUNIOR: CONHECIDOS E PROVIDOS:
Para majorar os honorários fixados em sentença, de modo que havendo sido fixado em 10% (dez por cento) no primeiro grau, mantenho referida condenação, acrescendo

2% (dois por cento) pelo trabalho aqui realizado, que para tanto não demandou tanto trabalho e não se trata de causa complexa, o que totaliza 12% ( doze por cento) sob o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

de

de 2019.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 05/02/2020